Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. violência doméstica e familiar contra adolescente. ameaça. pena máxima não superior a 4 (quatro) anos. ausência de medidas protetivas vigentes. requisito do artigo 313 do código de processo penal não preenchido. ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. condições pessoais favoráveis. liminar deferida. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 combinado com art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto do art. 2o, inciso II, da Lei 14.344/2022 (ameaça no âmbito doméstico e familiar contra adolescente).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, o paciente foi preso por suposto crime de ameaça, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
5. Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência vigentes das quais o paciente havia sido intimado (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC), tanto que a prisão preventiva não foi fundamentada nestes argumentos.
6. Além de ausente requisito de admissibilidade indispensável para a manutenção da prisão, o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa.
7. Não existe uma situação concreta que permita inferir que haverá por parte do paciente o descumprimento das medidas de proteção estabelecidas nos autos n. 0715283-86.2024.8.07.0009 e agora em vigor, e assim a prisão reveste-se de caráter desproporcional em relação aos atos efetivamente por ele praticados.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.